Tribunal: STF
Processo: RE 1378054
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 79, p. 1/2):



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CRIMES AMBIENTAIS. COMPETÊNCIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM I DE REJEITOS DE MINÉRIO NO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONDUTA QUE ATINGIU INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA AUTARQUIA FEDERAL (DNPM). INDÍCIOS DE DANOS AOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS. CONEXÃO PROBATÓRIA VERIFICADA ENTRE OS CRIMES. COMPETÊNCIA FEDERAL PARA O JULGAMENTO. SÚMULA 122/STJ.



    1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF, a possibilidade de análise da competência no rito célere do habeas corpus não é viável quando exige um exame aprofundado de fatos e provas, o que não pode ser feito na via do writ por se tratar de um instrumento processual que não admite dilação probatória (STF. HC 151881 AgR. Primeira Turma. Relatora Min. Rosa Weber. Jul. 12/11/2019 Pub. DJe 12/02/2020). Contudo, no presente caso, não se faz necessária dilação probatória para aferir qual Juízo é competente para julgar a ação penal, porque, como consta na denúncia, há elementos objetivos que indicam o interesse da União e, portanto, a competência da Justiça Federal (art. 109, IV - CF).



    2. Na letra da Constituição, "ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente" (art. 5º, LIII), preceito que (obviamente) repercute no Código de Processo Penal, ao considerar como coação ilegal, no capitulo do habeas corpus, "quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo" (art. 648 - III).



    3. Pelos dizeres da denúncia, busca o MP a responsabilização penal do recorrente e dos corréus, porque não foi observada a Política Nacional de Segurança de Barragens, e, por isso, os réus não teriam garantido a observância de padrões de segurança de barragem de maneira a reduzir a possibilidade de acidentes e suas consequências, o que gerou o rompimento da barragem B1 da Mina do Córrego do Feijão em Brumadinho-MG, com a morte de 270 pessoas, além de outros eventos.



    4. Hipótese que evidencia ofensa a bem e interesse direto e específico de órgão regulador federal e da União: as Declarações de Estabilidade da Barragem, apresentadas ao antigo DNPM (autarquia federal), seriam ideologicamente falsas; os acusados teriam omitido informações essenciais à fiscalização da segurança da barragem, ao não fazê-las constar do SIGBM, sistema de dados acessado pela Agência Nacional de Mineração - ANM; e danos a sítios arqueológicos, bem da União (art. 20, X - CF), dados como atingidos pelo rompimento da barragem.



    5. Considerando a apuração de fatos correlatos em ambas as esferas - federal e estadual - e, ainda, os indícios de danos ambientais aos "sítios arqueológicos", é de aplicar-se o verbete n. 122 da Súmula desta Corte Superior, pelo qual, "compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal".



    6. Na constância desses elementos, a positivar o interesse do ente federal na apuração de algumas das condutas criminosas dadas como praticadas pelo recorrente e corréus, e a conexão probatória entre elas e aquelas em apuração na Justiça estadual, exsurge a competência da Justiça Federal para o julgamento de todos os crimes imputados, sem falar que a Justiça Federal já expediu medida cautelar para apurar fatos referentes a crime de sua competência (uso de documento falso perante à autarquia federal).



    7. A denúncia não fez pedido de condenação pela aludida falsidade ideológica, na compreensão de que estaria absorvida pela crimes de homicídios e pelos danos ambientais, o que em verdade não se sustenta, pois os crimes de falso constituem parte essencial das imputações, sem falar que tal decisão deve ficar reservada ao Juiz, e sendo o caso, no momento de traçar os critérios da condenação.



    8. A competência deve ser aferida pelos fatos da causa de pedir narrados na denúncia com todas as suas circunstâncias, que devem ser analisados e julgados pelo Judiciário, e não pelo pedido ou pela capitulação do dominis litis, que é provisória, podendo ser mudada pela sentença (arts. 383 e 384 - CPP).



    9. Recurso em habeas corpus provido, para declarar a competência do Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, para processar e julgar a ação penal n. 0003237-65.2019.8.13.0090, anulando o recebimento da denúncia e demais atos decisórios praticados na Justiça estadual de Minas Gerais.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 89).



    No recurso extraordinário (eDOC 94), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVII, XXXVIII, d e LIII; 109, IV; 127, § 1º; e 129, I, todos da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a denúncia imputa ao recorrido e aos corréus a responsabilização pela prática de 270 (duzentos e setenta) homicídios qualificados e inúmeros crimes ambientais estaduais, visto que os denunciados, agindo em concurso, mantiveram a barragem B1 da Mina do Córrego do Feijão em Brumadinho-MG funcionando “em nível insustentável de segurança e, mesmo plenamente cientes da criticidade da estrutura, decidiram por deixá-la em operação” (eDOC 94, p. 5). 



    Aduz que, na complexa teia de condutas praticadas pelos réus, a omissão no compartilhamento de informações com o Poder Público, notadamente quando da apresentação de Declarações de Condições de Estabilidade destinadas a Autarquia Federal, não teve o condão de afetar bens, serviços ou interesses da União de forma direta, na medida em que o real objetivo da trama delituosa era dissimular a criticidade do fator de segurança da barragem, incrementando, assim, risco qualificado quanto aos deveres de transparência, segurança e emergência, o que levou ao desastre e, por consequência, à imputação dos crimes de homicídio contra os responsáveis. 



    Assinala que “os acusados, coautores ou partícipes, não praticaram autonomamente ‘fatos típicos independentes’, mas sim executaram tarefas (comissivas ou omissivas) que concorreram para uma dinâmica criminosa (‘totalidade’), a qual se subsume apenas aos tipos penais principais”. Desse modo, a “emissão de falsas DCEs tinha como objetivo escudar as decisões corporativas que dissimulavam a conhecida situação inaceitável de segurança da Barragem I” (eDOC 94, p. 62), de maneira que o crime de falso estaria absorvido pelos delitos de homicídio. 



    Afirma que “o quadro fático-jurídico até então reconhecido englobava a aplicação da regra da consunção primeiramente pelo Ministério Público quando do juízo de imputação, tudo a evitar excessos acusatórios; numa segunda oportunidade a consunção foi avalizada pelo próprio Poder Judiciário quando do recebimento da denúncia; e, por fim, no julgamento do habeas corpus na origem, quando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais testificou caber ao titular da ação penal pública delimitar a acusação, salientando ser vedado à defesa ampliar o conteúdo da denúncia para nela incluir fato não imputado como crime autônomo” (eDOC 94, p. 62/63).



    Alega que Superior Tribunal de Justiça, ao sustentar que a narrativa do crime de falso e os indícios de dano a bem da União seriam suficientes para atrair a competência da Justiça Federal, desconfigurou totalmente a imputação inicial da peça acusatória, violando o princípio acusatório e a independência funcional do Ministério Público. 



    Obtempera que a aplicação da consunção não é mera possibilidade, mas revela-se como verdadeiro dever institucional do Parquet, notadamente porque “Desconhecer que a regra de consunção encerra também um mandamento de imputação seria o mesmo que legitimar atuação excessiva do Ministério Público, pois seus membros estariam limitados a imputar tantos crimes quantas fossem as possibilidades de fracionamento de uma única conduta delitiva” (eDOC 94, p. 64).



    Assenta que a decisão proferida proferida pelo STJ vai de encontro aos próprios interesses do recorrido, tendo em vista que “a relação teleológica entre causa e efeito é ínsita à acusação, motivo pelo qual considerar uma das causas de maneira autônoma, como fez o Superior Tribunal de Justiça, viola a vedação ao bis in idem”, de maneira que, “se ao final da instrução do sumário da culpa o Judiciário restar convencido da materialidade e indícios suficientes de autoria deverá pronunciar o recorrido tanto pelos delitos dolosos contra a vida quanto pelos crimes conexos, o que inexoravelmente incluiria o crime-meio de falso, importando na possibilidade de dupla punição pela mesma conduta” (eDOC 94, p. 67).



     Em seguida, pontua que a ofensa a bens, serviços ou interesses da União (art. 109, IV, da CF/88), se existente, ocorreria de forma meramente indireta, conforme se depreende das manifestações do próprio ente lesado. Nesse sentido, argumenta que, na ações cíveis ajuizadas perante os Juízos Estaduais de Brumadinho e Belo Horizonte, propostas com o intuito reparar os danos causados ao meio ambiente e aos atingidos pelo desastre, os órgão federais habilitaram-se para atuar apenas na condição de amicus curiae, não demonstrando qualquer irresignação quanto à fixação da competência da Justiça Estadual, o que estaria a caracterizar o interesse reflexo da União. Em igual sentido, também destaca que os órgão federais quedaram-se silentes quando do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Estadual perante o Juízo Criminal de Brumadinho. 



    Nessa linha, destaca que, ao se habilitar como amicus curiae, “Outra postura não se esperava da União, pois ela não sofreu os efeitos dos homicídios e dos danos ambientais estaduais” (eDOC 94, p. 74).



    Adiante, pondera que, muito embora exista medida cautelar expedida pela Justiça Federal com intuito de apurar potenciais crimes contra sítios arqueológicos, “os indícios de danos arqueológicos, mesmo que ao final haja prova da materialidade (por enquanto há apenas o crime suspeitado), não se situam na linha causal dos homicídios ou demais danos ambientais estaduais” (eDOC 94, p. 75/76).



    Nesse contexto, defende que “O artigo 109 da CR disciplina regra processual de competência, em relação à qual a interpretação é sempre restritiva, diferentemente da competência do Tribunal do Júri, que possui a natureza jurídica de garantia constitucional fundamental da sociedade, em relação à qual a interpretação deverá ser ampliativa (art. 5º, XXXVII, XXXVIII, LIII, §2º, da CR)” (eDOC 94, p. 78).



    Em arremate, assevera que a competência para apreciação do presente caso é inequivocamente do Tribunal do Júri da Justiça Estadual, de modo que o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar acerca da não incidência do art. 109, inciso IV, da Constituição de 1988 nas situações em que o interesse da União é meramente indireto, inclusive nos delitos de falso perante órgão federal. 



    A Vice-Presidência do STJ admitiu o apelo extremo por visualizar divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (eDOC 107).



    Encaminhados os autos a esta Corte, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, cujo parecer foi pelo provimento do recurso extraordinário, restabelecendo, assim, a competência da Justiça Estadual para o julgamento da lide (eDOC 130). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, pontuo que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou denúncia contra o ora recorrido imputando-lhe a prática dos delitos tipificados no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, por 270 vezes (homicídio qualificado); artigo 29, caput e § 1º, inciso II, e § 4º, incisos V e VI, do artigo 33, caput, da Lei n.º 9.605/1998 (crimes contra a fauna); artigo 38, caput, artigo 38-A, caput, artigo 40, caput e artigo 48, estes combinados com o artigo 53, inciso I, da Lei n.º 9.605/1998 (crimes contra a flora); artigo 54, § 2º, inciso III, da Lei n.º 9.605/1998 (crime de poluição); na forma dos artigos 13, § 2º, alíneas “a”, ”b” e “c”, combinados com o artigo 18, inciso I, in fine, e com o artigo 29, todos do Código Penal e combinados com o artigo 2º da Lei n.º 9.605/1998. 



    O Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Brumadinho-MG, reconhecendo sua competência para apreciação da demanda, recebeu a peça acusatória. Em seguida, em habeas corpus impetrado pela defesa do aqui recorrido, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ratificou a competência da Justiça Estadual para o julgamento da ação penal. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, deu provimento ao Recurso em habeas corpus interposto pela defesa, “para declarar a competência do Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, para processar e julgar a ação penal n. 0003237-65.2019.8.13.0090, anulando o recebimento da denúncia e demais atos decisórios praticados na Justiça estadual de Minas Gerai” (eDOC 79, p. 2).



    Sendo esse o contexto, importa destacar que o cerne da presente controvérsia diz respeito à fixação da competência – Justiça Estadual ou Justiça Federal – para o julgamento dos diversos crimes cometidos, em tese, durante o trágico rompimento da barragem B1 da Mina do Córrego do Feijão em Brumadinho-MG. 



    Nas razões de seu apelo extremo, o recorrente sustenta que o acórdão recorrido tolheu a independência funcional de Ministério Público e violou o sistema acusatório ao alargar indevidamente a imputação fático-jurídica construída pelo titular da ação penal. Nesse sentido, afirma que “o Superior Tribunal de Justiça substituiu o Ministério Público para construir, na estreita via do habeas corpus, imputação fático-jurídica diversa daquela constante da inicial” (eDOC 94, p. 69).



    Quanto ao ponto, não desconheço a jurisprudência desta Corte assentada no sentido de que o momento processual oportuno para se promover a denominada emendatio libelli, a teor do art. 383 do Código de Processo Penal, é na prolação da sentença, porquanto “Não é lícito ao Juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória” (HC 87.324/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.05.2007).



    No entanto, este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de justificar a relativização do referido entendimento, notadamente quando a reconfiguração jurídica dos fatos expostos na denúncia tenham o potencial de alterar a fixação do juízo competente para apreciação do feito. 



    Sobre o tema, cito julgados de ambas as Turmas da Corte:



    “(...)



    II. Denúncia: tentativa de homicídio duplamente qualificado: ausência de descrição de circunstância posterior do fato - o arrependimento do agente -, que implica a sua desclassificação jurídica para um dos tipos de lesão corporal: caso de rejeição.



    1. Se se tem, na denúncia, simples erro de direito na tipificação da imputação de fato idoneamente formulada é possível ao juiz, sem antecipar formalmente a desclassificação, afastar de logo as consequências processuais ou procedimentais decorrentes do equívoco e prejudiciais ao acusado.



    2. Na mesma hipótese de erro de direito na classificação do fato descrito na denúncia, é possível, de logo, proceder-se a desclassificação e receber a denúncia com a tipificação adequada à imputação fática veiculada, se, por exemplo, da qualificação jurídica do fato imputado depender a fixação da competência ou a eleição do procedimento a seguir.



    (...)



    7. HC deferido para rejeitar a denúncia, sem prejuízo de que outra seja adequadamente oferecida. (HC 84653, Rel. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 14.10.2005)



    “Habeas Corpus. 2. Homicídio triplamente qualificado. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Fatos descritos na denúncia. Erro de direito na tipificação. Reflexos na competência. Análise antes da fase decisória. Possibilidade. 3. O trancamento da ação penal pressupõe, de forma clara e indiscutível, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios mínimos de autoria. 4. O princípio do juiz natural configura, em sede de persecução penal, direito fundamental do acusado, visando ser processando por autoridade judiciária competente para apreciar os fatos descritos na denúncia. 5. Em regra, é a sentença o momento adequado de análise da tipificação descrita na denúncia, mediante a correção pelo juiz processante através da emendatio libelli (art. 383 do CPP). 6. Admite-se, excepcionalmente, a possibilidade de o magistrado, em caso de alteração de competência, proceder ao reenquadramento jurídico dos fatos descritos na denúncia e desclassificar para outro tipo penal, antes da fase processual decisória final (sentença). Precedentes. 7. Denúncia que descreve a ação delituosa como sendo o repasse e a permissão da condução de veículo automotor a pessoa que aparentava sinais de embriaguez, vindo a ocorrer o evento morte por uma sucessão de acontecimentos conjuntos: alta velocidade, ausência de utilização de cinto de segurança e estado etílico, todos atestados por perícia. 8. Habeas Corpus a que se concede, em parte, a ordem para afastar o dolo eventual homicida, com a retirada da competência do Tribunal do Júri, devendo o magistrado competente proceder ao correto enquadramento jurídico mediante a análise do contexto fático-probatório, com a manutenção, consequentemente, da higidez dos atos processuais até então praticados, tudo isso sem prejuízo de eventual mutatio libelli. (HC 113598, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 14.06.2016)



    No caso dos autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça Federal por entender que os fatos narrados na denúncia foram praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de modo que não identifico as alegadas violações ao sistema acusatório e à independência funcional do Ministério Público. O fato de o Parquet sustentar a inexistência de efetivo prejuízo da União não obsta a possibilidade do STJ compreender em sentido diverso, modificando, portanto, a competência para o julgamento do causa, o que encontra guarida nos precedentes acima referidos. 



    Por outro lado, se a interpretação em abstrato de que houve efetivo prejuízo da União não vulnera, de forma automática, o sistema acusatório e a independência funcional do Ministério Público, no caso concreto, observo que a Corte Superior respaldou seu entendimento no sentido da existência de ofensa a bem e interesse direto e específico de órgão regulador federal e da União porque “as Declarações de Estabilidade da Barragem, apresentadas ao antigo DNPM (autarquia federal), seriam ideologicamente falsas; os acusados teriam omitido informações essenciais à fiscalização da segurança da barragem, ao não fazê-las constar do SIGBM, sistema de dados acessado pela Agência Nacional de Mineração - ANM; e danos a sítios arqueológicos, bem da União (art. 20, X - CF), dados como atingidos pelo rompimento da barragem” (eDOC 79, p. 1/2 - grifei).



    Nessa linha de intelecção, confira-se o que restou consignado no acórdão recorrido (eDOC 79, p. 17):



    “A mais disso, as imputações da denúncia adotam a premissa de que os imputados teriam sonegado informações essenciais à fiscalização da segurança da barragem, notadamente porque não fizeram constar as devidas informações do Sistema Integrado de Gestão e Segurança de Barragens de Mineração (SIGBM), sistema de dados acessado pelo então Departamento Nacional da Produção – DNPM, atual Agência Nacional de Mineração (ANM), autarquia federal, no exercício do seu poder-dever de fiscalização” 



    Esse entendimento, todavia, encontra-se em dissonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria específica, qual seja, competência para o julgamento das causas em que há falsificação de documento público emitido por órgão federal, mas que o interesse da União revela-se como meramente indireto. 



    No RE 513.446, de relatoria do eminente Min. Cezar Peluso, julgado na Segunda Turma em 16.12.2008, restou assentado que, “para que se defina a competência da Justiça Federal, objeto do art. 109, IV, da Constituição da República, é preciso que tenha havido, em tese, lesão a interesse direto e específico da União, não bastando que esta, por si ou por autarquia, exerça atividade fiscalizadora sobre o bem objeto do delito”. Naquela oportunidade, o ilustre relator bem asseverou que “(…) nada impede, deveras, se reconheça competência da Justiça Federal para ações penais por crimes contra a ordem econômica, nos termos do inc. IV do art. 109 da Constituição Federal, ainda que a legislação ordinária não a tenha previsto. A alegação de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias, deve, porém, ser estimada perante o caso concreto”.



     



     Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “o interesse da União para que ocorra a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, IV, da Carta Magna, tem de ser direto e específico”, não sendo suficiente o “interesse genérico de coletividade, embora aí também incluído genericamente o interesse da União” (RE 300.244, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 19.12.2001). 



    Igualmente, é assente a jurisprudência deste STF no sentido de que a competência da Justiça Federal para julgar o crime de falsificação de documentos somente será fixada nos casos em que comprovada a intenção do agente em causar lesão a bens, interesse ou patrimônio da União. Nesse sentido: RHC 119.959, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.03.2017; HC 112.489, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10.11.2014; HC 113.167, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 16.10.2014; RE 166.943, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 4.8.95; e HC 81.916, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 11.10.2002.



    Confira-se, por oportuno, julgado recente, de minha lavra, apreciado na ambiência da Segunda Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a competência da Justiça Federal para julgar o crime de falsificação de documentos somente será fixada nos casos em que comprovada a intenção do agente em causar lesão a bens, interesse ou patrimônio da União. Precedentes.



    2. No caso dos autos, verifica-se que o entendimento prolatado pelo Tribunal a quo, ao fixar a competência do feito perante a Justiça Comum Estadual, não destoa da jurisprudência desta Corte Suprema, eis que deixou expressamente consignado que “a prática do ilícito penal, tinha como escopo falsificar Certidões de Quitação Eleitoral, para atender uma formalidade da FENASG (Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização) e, desta forma, inexiste qualquer lesão ao interesse da União”.



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento utilizado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedente.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1231125 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.09.2021 - grifei)



    Conforme se depreende da minuciosa pela acusatória, dentro do engenhoso sistema em que se desenrolou a trama operada pelos réus, incluindo o aqui recorrido, foram efetuadas uma série de condutas, complexas e intrincadas, no sentido de escamotear o fator de segurança da barragem e inviabilizar qualquer tipo de dano à imagem da empresa, de modo que o risco qualificado então assumido desaguou no fatídico desastre. No engendramento dessa estrutura, a emissão de Declarações de Condições de Estabilidade falsas, destinadas ao antigo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, hoje Agência Nacional de Mineração – ANM, “foi apenas uma conduta para escudar as decisões corporativas que deliberadamente desconsideravam o risco qualificado” (eDOC 94, p. 54). Nesse cenário, os fatos juridicamente relevantes dizem respeito aos diversos homicídios e crimes ambientais ocasionados pelo rompimento da barragem, na medida em que as condutas perpetradas pelos denunciados não tinham por objetivo final atingir interesse direto e específico da União. A omissão de informações em documentos destinados a Órgão Federal está a demonstrar que o prejuízo da União, no caso, foi meramente indireto. 



    Assinalo, ainda, especialmente em relação à apuração de delitos ambientais, como ocorre na situação em apreço (além dos crimes dolosos contra a vida, obviamente), “que a jurisprudência desta Suprema Corte tem enfatizado que a instauração de procedimento penal com apoio em auto de infração lavrado por agente fiscal do IBAMA não caracteriza, só por si, ofensa a bens, interesses ou serviços da União Federal, de suas autarquias ou empresas públicas federais, o que configuraria a competência da Justiça Federal (RE 300.244/SC MOREIRA ALVES – RE 349.189/TO , Rel. Min. , Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 349.191/TO , Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.)” (ACO 1983, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19.06.2013 – grifei).



    Em igual sentido:



    “EMENTA: (1) Habeas Corpus. Crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605, de 1998 (Lei de Crimes Ambientais). Competência da Justiça Comum (2) Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal com base em auto de infração expedido pelo IBAMA. (3) A atividade de fiscalização ambiental exercida pelo IBAMA, ainda que relativa ao cumprimento do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais, configura interesse genérico, mediato ou indireto da União , para os fins do art. 109, IV, da Constituição. (4) A presença de interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas - o que não se verifica, no caso -, constitui pressuposto para que ocorra a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, IV, da Constituição. (5) Habeas Corpus conhecido e provido.” (HC 81916, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 11-10-2002 – grifei)



    A corroborar com esse entendimento, no caso dos autos, e conforme bem lançado no bojo do acórdão proferido no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cassado pelo STJ por meio do aresto ora recorrido, “tem-se que, corre na justiça estadual ação reparatória de danos morais e materiais decorrentes dos mesmos fatos aqui tratados, sem qualquer oposição das partes contra a fixação da competência na justiça estadual, inclusive com a admissão dos órgãos federais apenas como ‘amicus curiae’, em razão do interesse simplesmente reflexo da União na questão” (eDOC 56, p. 15).



    Por fim, observo que o Superior Tribunal de Justiça, para além do argumento de que haveria interesse direto e específico da União, também salientou a existência de outro processo, tratando de fatos correlatos, tramitando na esfera federal, o que estaria a robustecer o reconhecimento da competência da Justiça Federal. Reproduzo, no ponto, o que restou consignado no acórdão recorrido (eDOC 79, p. 17-19):



    “Deve-se destacar ainda que o corréu Fábio Schvartsman ajuizou, no ano de 2020, o Conflito de Competência n. 171.066 nesta Corte Superior, que foi indeferido, conforme a seguinte ementa:



    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE DOIS OU MAIS JUÍZOS SOBRE A MESMA CAUSA. NÃO CARACTERIZADAS AS HIPÓTESES DO ART. 114 DO CPP. CONFLITO NÃO CONHECIDO. LIMINAR PREJUDICADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA INDEFERIDO LIMINARMENTE.



    1. "Nos termos do art. 114 do Código de Processo Penal, a configuração do conflito de competência, positivo ou negativo, reclama a manifestação de duas ou mais autoridades judiciárias declarando-se competentes ou incompetentes para o julgamento do feito, situação que não ocorre na espécie." (AgRg no CC 153.225/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 13/11/2017).



    2. No caso em apreço, não restou verificada a divergência entre juízos.



    3. Indeferimento liminar do conflito de competência. (CC 171.066/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 18/06/2020)’



    O Relator do conflito de competência entendeu que não havia possibilidade para acatar o pedido, pois, "nos termos do art. 114 do Código de Processo Penal, a configuração do conflito de competência, positivo ou negativo, reclama a manifestação de duas ou mais autoridades judiciárias declarando-se competentes ou incompetentes para o julgamento do feito, situação que não ocorre na espécie." (AgRg no CC 153.225/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 13/11/2017).



    E destacou ainda que, no presente caso, "o Juízo Federal não reconheceu a sua competência para conhecer e julgar os crimes em curso na Justiça Estadual", e que, "em verdade, a Juíza Federal, em análise perfunctória, própria das decisões de natureza cautelar, apenas deferiu medida de busca e apreensão nos autos de inquérito policial que apura possíveis crimes de utilização de documentos falsos perante Autarquia federal, a Agência Nacional de Mineração - ANM". 



    (...)



    Na letra da Constituição, "ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente" (art. 5º, LIII), preceito que (obviamente) repercute no Código de Processo Penal, ao considerar como coação ilegal, n